Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUIZ. REGRA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO INEXISTENTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CELULAR DO CONSUMIDOR QUE REALIZAVA COMPRAS. GUARDA NÃO TRANSFERIDA AO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 422778/SP, consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova pelo juiz (ope judicis) é regra de instrução, motivo pelo qual deve ser assegurada à parte a quem foi transferido o ônus a oportunidade para dele desincumbir-se. A despeito disso, nos domínios da Lei 9.099/95 somente a demonstração de prejuízo ensejará a pronúncia de nulidade, conforme §1o do art. 13. Inexistindo prejuízo, não será reconhecida a nulidade.
2. O fornecedor (papelaria) não responde pelo furto de aparelho celular que estava acondicionado na bolsa (aberta) mantida junto ao corpo do consumidor que fazia compras no estabelecimento. Se não houve transferência da guarda ou expressa assunção de vigilância do aparelho celular pelo estabelecimento, cabe ao proprietário vigiar e cuidar do próprio bem.
3. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.730.198/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021. Acórdão 1366196, 07165327820208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021; Acórdão 1660713, 07106042020228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.